Tribunal: TJDFT
Processo: 0719371-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719371-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DIRCELE FERNANDES AVILA PACIENTE: DIRCELE FERNANDES AVILA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DIRCELE FERNANDES AVILA, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, visando reparar suposto constrangimento ilegal. Alega que foi sentenciada à pena de 09 meses e 20 dias em regime semiaberto, pela pratica do crime do artigo 50, caput, da Lei das Contravenções Penais. Afirma que o Juízo da Vara de Execução Penais, em decisão proferida nos autos do pedido de providencias no 7891-31/2018, autorizou o cumprimento de pena em prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica. Argumenta que não há se falar em necessidade da apenada permanecer de tornozeleira para manutenção da ordem pública, pois exerce trabalho lícito e o uso da tornozeleira lhe causa grande constrangimento, tendo em vista que os indivíduos nesta situação sofrem discriminação social. Requer que seja concedida a ordem liminarmente e, em sede de mérito, que a liminar seja confirmada, determinando-se a imediata revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica em favor da apenada, ainda que mantidas as demais medidas impostas. Em decisão de ID Num. 26626345, intimei a impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os documentos necessários à instrução dos autos, bem como esclarecer qual é a decisão apontada como ilegal, sob pena de indeferimento da inicial. Todavia, o prazo transcorreu in albis. É relatório. DECIDO. O presente habeas corpus não merece ser admitido. O habeas corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória. No caso em tela, a impetrante não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os elementos necessários à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece a paciente. Ressalte-se que o writ sequer veio instruído com cópia da decisão combatida, dentre outros documentos necessário para aclarar o quadro processual. Com efeito, a correta instrução do habeas corpus é ônus da impetrante, sendo a falha, inclusive, motivo para justificar o não conhecimento in limine do remédio constitucional. No mesmo sentido é o entendimento desta Corte: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À ANÁLISE DA IMPETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece de habeas corpus em que sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, se a inicial não está acompanhada dos documentos necessários para avaliar o suscitado constrangimento ilegal. 2. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1120656, 07148026320188070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no PJe: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaquei) “HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO DA PENA E PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Embora realizada por intermédio de advogado, a impetração não foi devidamente instruída com os documentos necessários para tanto, inviabilizando, assim, a análise do alegado constrangimento ilegal. 2. O habeas corpus, pela sua natureza célere, não comporta dilação probatória. 3. Writ não conhecido. (Acórdão 1006187, 20170020067218HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/3/2017, publicado no DJE: 29/3/2017. Pág.: 102/111)” (Destaquei) Tendo em vista a grave deficiência na instrução do writ, mostra-se inviável sequer o seu conhecimento. Dessa forma, o presente writ deve ser liminarmente indeferido, por ser manifestamente inadmissível. Ante o exposto, INADMITO O PRESENTE HABEAS CORPUS, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se, intime-se. Comunique-se à autoridade apontada como coatora. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. BrasíliaDF, 16 de julho de 2021 13:49:20. ROBSON BARBOSA Desembargador